Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-20.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009495-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDO SIOLARI - CPF: 136.558.849-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA MERLINI PEREIRA SIOLARI - CPF: 038.859.839-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em favor da Defensoria Pública. O apelante pretende afastar a condenação, alegando que a responsabilidade pelo tratamento médico domiciliar (home
care
) seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, dada sua complexidade e alto custo.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde se estende ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando o Município alega ausência de responsabilidade exclusiva quanto ao objeto da ação.

III.
Razões de decidir

O art. 87, § 2o, do CPC determina que, não havendo distribuição proporcional dos encargos, os vencidos respondem solidariamente pelos honorários advocatícios.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) afirma que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

A solidariedade na prestação dos serviços de saúde abrange também os ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, independentemente da existência de litisconsórcio passivo facultativo.

A Defensoria Pública do Estado atuou em favor do autor sem vínculo com o Município, o que justifica a condenação deste ao pagamento dos honorários.

O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.

A jurisprudência do TJMT e do STJ (Tema 1.313) reconhece a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando inestimável o proveito econômico, como no caso concreto.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.

2. A ausência de exclusividade na competência administrativa não afasta a solidariedade quanto aos ônus
da
sucumbência.

3. A Defensoria Pública Estadual pode ser beneficiária de honorários advocatícios quando litiga
contra ente
público municipal, não havendo vínculo institucional entre eles."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
196, 198
; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o, e 87, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
REsp
1.644.077/PR (Tema 1.013), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp

2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que o tratamento na modalidade
home
care
, por se tratar de procedimento de alto custo, seria de incumbência exclusiva do Estado de Mato Grosso. Alega que a solidariedade na matéria não indica, por si só, a solidariedade no pagamento dos honorários de sucumbência, especialmente nos casos em que haja litisconsórcio passivo apenas facultativo.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, em representação ao apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. Argumenta que a responsabilidade solidária dos entes federativos não exime o Município de sua responsabilidade, principalmente quando se trata de assistência à saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Ressalta ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já negou provimento
a
recurso similar do mesmo Município em caso semelhante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, conheço do recurso, uma vez que fo
ra
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da responsabilidade solidária pelos honorários advocatícios

No que tange à pretensão do Município de
Primavera do Leste
de ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
este
não merece acolhimento.

O art. 87 § 2o, do CPC estabelece
que

“(...) § 2o
Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse contexto, a alegação do Município de que o tratamento
home
care
seria de responsabilidade exclusiva do Estado por se tratar de procedimento de alto custo não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde decorre diretamente do texto constitucional, especificamente dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

Sendo solidária a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, também o é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência na ação judicial que visa a garantir tal prestação.

No caso em análise, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso representou o autor em ação contra o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso. Não há vinculação institucional entre a Defensoria Pública Estadual e o Município, o que torna plenamente cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o princípio da causalidade, expressamente mencionado na sentença recorrida, determina que os ônus d
e
sucumbência
recaem
sobre a parte que deu causa à propositura da ação. No caso em tela, a negativa administrativa do Município em fornecer o tratamento pleiteado contribuiu para que o autor buscasse a tutela jurisdicional, justificando sua condenação ao pagamento dos honorários.

Quanto à alegação de que a solidariedade na obrigação principal não implica automaticamente solidariedade no pagamento de honorários advocatícios, tal argumento não prospera no presente caso. Isso porque a condenação em honorários decorre diretamente da sucumbência na demanda principal, na qual ambos os entes públicos figuraram como réus em razão da responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida.

O fato de o juízo ter direcionado inicialmente o cumprimento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que ambos figuraram no polo passivo da demanda e foram vencidos.

Ademais,
a sentença não estabeleceu a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso e o Município de
Primavera do Leste
são litisconsortes passivos
,

deve
m,
solidariamente
arcar com os honorários advocatícios.

C
abe destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já apreciou questão semelhante envolvendo o mesmo Município apelante,
tendo negado provimento ao recurso, conforme mencionado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública. Tal circunstância reforça a necessidade de manutenção da sentença recorrida, em respeito à segurança jurídica e à uniformidade da jurisprudência.

A responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não se justificando tratamento diferenciado em relação a esse aspecto.

O princípio da causalidade, não encontra aplicação no caso concreto, uma vez que a solidariedade legal imposta pelo ordenamento jurídico determina que todos os entes respondam pelos ônus
da
sucumbência, independentemente de quem primariamente deu causa à necessidade judicial.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente,
a
solidariedade entre
os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
196, 197
; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei
)

Ademais, a própria sistemática de direcionamento inicial da obrigação ao ente competente já contempla mecanismo de ressarcimento àquele que eventualmente suportar ônus financeiro não correspondente à sua esfera de competência, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema 793.

Assim, impõe-se a r
a
tificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais,
estando
a
sentença em consonância com
o entendimento já pacificado pelo STJ
Tema 1.313
.

Por fim, diante da ausência de questionamento acerca do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que corretamente fixou o montante, lastreado no disposto do artigo 85, § 8o do CPC e em conformidade com o Tema 1.313 do STJ, deve a sentença ser mantida
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Primavera do Leste
,
ratificando
a sentença, para
manter
os honorários
arbitrados
por apreciação equitativa, em R$
1
.000
,00, conforme Tema 1313, do STJ
,
devendo ser suportados solidariamente entre os requeridos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025